Tribunal: TCU
Processo: 009.046/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6378/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação; encaminhar a documentação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência ao representante e ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional: 1. Processo TC- Processo 009.046/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: Rafael Ferraresi Holanda Cavalcante (206.490/OAB-MG) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.